Tribunal: TJSP
Processo: 2003415-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2003415-59.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000160388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003415-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MARCOS GRIPP RIBEIRO JUNIOR, é agravado BANCO J
SAFRA S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2003415-59.2020.8.26.0000
VOTO No 36.552
2
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 7a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: MARCOS GRIPP RIBEIRO JUNIOR
AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S/A
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO EMERSON NORIO
CHINEN

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Negócio fiduciário.
Busca e apreensão. Dec. Lei 911/69. Gratuidade
judiciária. Benefício indeferido pelo Juízo. Reforma
da decisão agravada. Inteligência do artigo 1.018, §
1o, do Código de Processo Civil. Recurso prejudicado.
VOTO No 36.552
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, réu, em ação de busca
e apreensão (Dec. Lei 911/69), renova argumentos, à busca de
gratuidade judiciária.
Recurso tempestivo, processado no duplo
efeito (fl. 55).
Notícia de reconsideração da decisão agravada
(fls. 58/59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2003415-59.2020.8.26.0000
VOTO No 36.552
3
FUNDAMENTAÇÃO
Juízo de retratação, com a reforma da decisão
agravada (fls. 58/59), já não há interesse de prosseguir neste recurso.
DISPOSITIVO Do exposto, pelo meu voto, dou por
prejudicado o recurso.
CARLOS RUSSO
Relator